Tribunal: TJSP
Processo: 1037211-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de ilegalidade de negativação c.c. indenização por dano moral – Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que alude o art. 43, § 2o, do CDC – Inocorrência – Comprovação de prévia notificação pelo SERASA – Restrição tornada pública – Desnecessidade de nova notificação – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037211-83.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANE
DA
SILVA
SANTOS
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037211-83.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40967
2
VOTO N: 40967
APEL. No: 1037211-83.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (18a V. Cível Central)
APTE.: Luciane da Silva Santos Rodrigues (A)
APDA.: Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas CNDL (SPC
Brasil) (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação declaratória de
ilegalidade de negativação c.c. indenização por dano moral
Alegada ausência de comunicação prévia ao consumidor a que
alude o art. 43, § 2o, do CDC Inocorrência Comprovação
de prévia notificação pelo SERASA
Restrição tornada
pública

Desnecessidade
de
nova
notificação

Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de
negativação c.c. indenização por dano moral (negativação do nome da
autora sem a realização da indispensável notificação prévia, fls. 1/21 e
31/32) intentada por Luciane da Silva Santos Rodrigues em face de
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CNDL (SPC Brasil),
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 118/120, de relatório a
este integrado, restando a vencida condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor da causa (R$39.082,00, fls. 20).
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
resumo, que (1) não constou da r. sentença objurgada qualquer ressalva
acerca da suspensão do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, em razão da gratuidade judiciária concedida,
nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, (2) a notificação realizada pelo
Serasa não supre a que deveria ter sido encaminhada pela ré, pois cada
entidade é responsável pelo cadastro por ela mantido, (3) não cumprida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037211-83.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40967
3
a exigência do artigo 43, § 2o, do CDC patente a ilegalidade da inscrição
e configurado o dano moral passível de indenização e (4) a correção
monetária e os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso
(fls. 122/138).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Inobstante nada tenha sido mencionado acerca da
suspensão da exigibilidade da cobrança da verba de sucumbência, é fato
incontestável que a insurgente é beneficiária da gratuidade da justiça
(fls. 52), o que torna aplicáveis as disposições do art. 98, §§ 2o e 3o, do
Código de Processo Civil, que seguem abaixo transcritas.
“§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos
honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Veja-se que a lei processual civil dispôs que “a
concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes
de sua sucumbência.” (art. 98, § 2o, do CPC), sendo certo que a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037211-83.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40967
4
das referidas cifras se encontrarão suspensas nos cinco anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou.
A ré-apelada somente poderá pleitear a cobrança da
verba de sucumbência se comprovar, neste período de 05 anos, que a
situação de hipossuficiência econômica justificadora da concessão da
benesse à autora-apelante deixou de existir (art. 98, § 3o, do CPC).
4.
Efetivamente,
o
r.
decisum
vergastado
não
comporta qualquer reparo.
É certo que a incumbência ou responsabilidade de
comunicar ao devedor a abertura ou existência do cadastro é dos
próprios órgãos de controle do crédito, que “são considerados entidades
de caráter público” (art. 43, § 4o, do CDC).
Cristalizou-se na Súmula no 359 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que “cabe ao órgão mantenedor
do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
In casu, malgrado a autora-apelante tenha dito que
não foi notificada previamente acerca da negativação descrita na peça
vestibular, a ré-apelada Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CNDL (SPC Brasil) comprovou que a Serasa S. A. notificou a acionante
acerca da iminência de abertura de cadastro em seu nome (fls.
101/104).
A restrição promovida por SERASA tornou-se pública
com sua disponibilização, tal qual também são públicos protestos e
distribuições judiciais, de modo que não se exigia do SCPC nova
notificação eis que compilou notificação precedente.
Espelhando a postura em tela, anotam-se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037211-83.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40967
5
seguintes julgados, sintetizados in verbis:
“CADASTRO DE DEVEDORES - Negativação do
nome Ausência de prévia notificação - Dano moral Sentença de
procedência - Restrição promovida pelo SCPC - Ilegitimidade passiva -
Inocorrência - Preliminar rejeitada - Restrição que conta com
precedente restrição promovida pela SERASA - Comprovação da prévia
notificação por parte da SERASA - Restrição tornada pública
Inexigibilidade de nova notificação pelo SPC que compilou a restrição
da Serasa mediante convênio ou não - Ato não passível de causar dano
moral que, por também preexistente se sujeita à incidência da Súmula
STJ 385 - Dano moral não caracterizado - Indenização indevida - Ação
improcedente - Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso
provido.”
(TJSP-15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1039463-30.2017.8.26.0100-São Paulo, J. 14.03.2018, dp, vu, Rel.
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c/c
apresentação de documento de notificação prévia e danos. Sentença de
parcial procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Ilegitimidade
passiva 'ad causam'. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Restrições que
contam
com
precedentes
restrições
promovidas
pela
SERASA.
Comprovação de prévia notificação por parte da SERASA. Restrições
tornadas públicas. Inexigibilidade de nova notificação pelo SPC que
compilou a restrição da Serasa mediante convênio ou não. Ato não
passível de causar dano moral que por preexistente se sujeita à
incidência da Súmula STJ 385. Dano moral não caracterizado.
Indenização indevida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para
julgar improcedentes os pedidos, afastando-se a condenação por danos
morais, invertida a sucumbência.” (TJSP-10a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
1039365-45.2017.8.26.0100-São
Paulo,
J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037211-83.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40967
6
23.08.2019, dp, vu, Rel. Des. PENNA MACHADO).
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% do valor da
causa (R$39.082,00, fls. 20), observada a gratuidade da justiça
concedida à autora.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica